Tribunal: STF
Processo: ARE 803100
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. SÚMULA 636/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não cabe recurso extraordinário, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Incidência da Súmula 636/STF. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da ausência de repercussão geral da questão sobre competência dos juizados especiais em razão da complexidade e valor da demanda.



    Agravo regimental a que se nega provimento.